Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000297-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER MICHEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.302.541-56 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (VÍTIMA), PATRICIA COSTA ANTUNES - CPF: 020.796.681-88 (VÍTIMA), RODRIGO LUGLI - CPF: 017.397.529-10 (VÍTIMA), LUIZ OTAVIO DE SOUZA - CPF: 043.061.101-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 108.206.789-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.385.031-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14 da lei n. 10.826/2003. Atipicidade da conduta reconhecida de ofício. Arma de fogo sem percutor. Ineficácia absoluta do meio empregado. Laudo pericial conclusivo. Crime impossível. Absolvição decretada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando a inviabilidade de valoração da confissão extrajudicial isoladamente considerada, bem como a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso, com o reconhecimento, de ofício, da atipicidade da conduta imputada ao recorrente, em razão da ineficiência absoluta da arma de fogo apreendida, conforme laudo pericial conclusivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta atribuída ao apelante — consistente no porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar — mantém-se penalmente típica, à luz do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, quando comprovada, por laudo pericial, a absoluta ineficácia do artefato apreendido.

III. Razões de decidir

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, é classificado como delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de efetiva ameaça à incolumidade pública, bastando a simples conduta de portar o artefato sem a devida autorização legal. Todavia, quando o laudo pericial oficial conclui pela absoluta ineficácia da arma apreendida, em razão da ausência do percutor — elemento essencial à deflagração das munições —, afasta-se a presunção de potencialidade lesiva ínsita ao tipo penal, descaracterizando-se a própria natureza de arma de fogo.

4. O artefato descrito nos autos — revólver sem percutor e, portanto, inapto a efetuar disparos — não se qualifica tecnicamente como arma de fogo, aproximando-se do conceito de simulacro, cuja posse ou porte não constitui ilícito penal.

5. Nessas circunstâncias, a conduta revela-se atípica, configurando hipótese de crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, uma vez que o meio empregado — arma absolutamente ineficaz para a produção de disparos ou lesões — é totalmente inidôneo à violação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso provido. Absolvição do apelante reconhecida, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Teses de julgamento
: “1. A constatação, por meio de laudo pericial oficial, da ineficácia absoluta de arma de fogo apreendida, em razão da ausência de percutor, afasta a presunção de potencialidade lesiva e configura hipótese de crime impossível.

2. O porte de arma de fogo inapta a efetuar disparos não se subsume ao tipo penal previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, impondo-se a absolvição do acusado por atipicidade da conduta”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 17; CPP, art. 386, III; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 227.219/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.3.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.554/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wender Michel dos Santos Silva
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (Id. n. 280068863).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição, sob o argumento de ausência de prova segura da autoria e de que o apelante negou a prática delitiva em juízo, alegando ainda indevida valoração da confissão extrajudicial, a qual teria sido considerada de forma isolada, sem respaldo em outros elementos probatórios. Ao final, invoca o princípio do
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. n. 295836390).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 295836392).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento da apelação, com reconhecimento de ofício da atipicidade da conduta, em razão da ineficiência do armamento apreendido, conforme laudo pericial. Em síntese, consignou:

“Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/03. Inconformismo da Defesa. Nulidade da sentença por utilização de confissão extrajudicial – Inocorrência – Valoração com demais elementos de prova - Pretendida a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Inviabilidade – Constatação da atipicidade da conduta – Laudo Pericial atestando a ineficiência do armamento apreendido - Absolvição impositiva à luz do art. 386, III, do CPP.
Pelo desprovimento do recurso e reconhecimento da atipicidade de ofício
” (Id. n. 299864879).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal (art. 593 do CPP), razão pela qual conheço da apelação, porquanto interposta tempestivamente (Id. n. 280068868).

Narra-se na denúncia que, em 6 de fevereiro de 2020, por volta das 11h40, Wender Michel dos Santos Silva portou arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta na inicial acusatória, policiais civis, ao realizarem diligências para apurar um crime de roubo, entraram em uma residência e surpreenderam o apelante portando um revólver, marca Rossi, número de série D502511, o qual, ao avistar os agentes, jogou-o no telhado da edícula do imóvel.

Delineou-se o seguinte contexto fático:

“(...)
1o FATO – ROUBO MAJORADO

No dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 20h40min, no estabelecimento denominado ‘Auto Posto Moto Campo’, localizado na Rua João Pessoa, n.o 1425, Bairro Cidade Salmén, município e comarca de Rondonópolis, os denunciados
LUIZ
Otávio de Souza,
MARCOS
Vinícios Ribeiro de Souza Fernandes,
VITOR HUGO
Rodrigues dos Santos e
LAI TACASSIO
Silva Moreira, em
concurso de pessoas
, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), 01 (um) celular A20, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (um) celular S9 Plus, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 02 (duas) alianças que, somadas, perfazem o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), tudo conforme declarações das três vítimas (fls. 20/21, 24/25 e 28/29) –
Patricia, Rodrigo e Kadmo
– e auto de avaliação indireta de fl. 79.

2o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA

Segundo apurado no caderno investigativo, no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 11h40min., após o roubo supramencionado,
WENDER
Michel dos Santos Silva, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
portou arma de fogo
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 20h40min, os denunciados
LUIZ
Otávio de Souza,
MARCOS
Vinícios Ribeiro de Souza Fernandes,
VITOR HUGO
Rodrigues dos Santos e
LAI TACASSIO
Silva Moreira, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, concorreram, a fim de praticar o crime de roubo ora narrado.

Apurou-se que
LAI TACASSIO
Silva Moreira alugou uma arma de fogo aos acusados
LUIZ
Otávio de Souza e
VITOR HUGO
Rodrigues dos Santos e
MARCOS
Vinícios Ribeiro de Souza Fernandes, ficando avençado que ao dono da arma seria dado o quinhão de 30% (trinta por cento) do valor que fosse obtido por meio do roubo.

Em posse da arma de fogo,
LUIZ
Otávio de Souza,
VITOR HUGO
Rodrigues dos Santos e
MARCOS
Vinícios Ribeiro de Souza Fernandes, dirigiram-se ao estabelecimento supracitado, e, lá chegando, de forma coordenada, prepararam-se para o cometimento do crime;
LUIZ
Otávio de Souza e
VITOR HUGO
Rodrigues dos Santos, este último em posse da arma alugada, entraram juntos no estabelecimento e anunciaram o assalto, enquanto
MARCOS
Vinícios Ribeiro de Souza Fernandes manteve-se na direção do veículo Fiat/Palio, placa JZY-4296, de propriedade do acusado
LUIZ
Otávio de Souza, com o veículo ligado, a fim de garantir a fuga do bando.

Dentro da conveniência do ‘Auto Posto Moto Campo’,
LUIZ
Otávio de Souza e
VITOR HUGO
Rodrigues dos Santos, com emprego de arma de fogo, renderam a funcionária do caixa,
Patrícia Costa Antunes
, e os clientes que ali encontravam-se. Do caixa apossaram-se, aproximadamente, de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); da vítima
Kadmo Martins Ferreira Lima
apossaram-se de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, 01 (uma) aliança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (um) celular A20, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); já da vítima
Rodrigo Lugli
apossaram-se de 01 (uma) aliança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e um celular S9 Plus no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após o crime, com auxílio de
MARCOS
Vinícios Ribeiro de Souza Fernandes, os réus conseguiram fugir, levando os bens e valores citados.

Após o rastreio dos celulares das vítimas apontar para um terreno baldio no Bairro Liberdade, nesta cidade, os investigadores da Polícia Civil encontraram uma residência próxima deste local com movimentação suspeita. Ao aproximarem-se da casa, visualizaram dois indivíduos com características semelhantes aos autores do roubo, um empreendeu fuga, sendo este, depois, identificado como sendo
VITOR HUGO
Rodrigues dos Santos, o outro foi identificado como sendo Deivid Husna Pessoa. Os investigadores adentraram na residência e encontraram a senhora Cristiane da Silva Oliveira que identificou-se como esposa do acusado e reconheceu-o nas imagens das câmeras, mostradas a ela, como sendo o indivíduo que portava a arma.

Dentro da residência de
VITOR HUGO
Rodrigues dos Santos foram encontrados parte do dinheiro do roubo, a bermuda e o tênis utilizado por ele no crime. Não foi possível encontrar a camiseta, haja vista que, ao fugir, o acusado a usava.

Realizando mais diligências por aquele bairro, os agentes de segurança localizaram o veículo Fiat/Pálio, utilizado no crime, em frente à residência localizada na Rua L, n° 840, neste momento
LUIZ
Otávio de Souza estava saindo da residência e foi prontamente detido.

A equipe, então, adentrou ao imóvel e se deparou com o acusado
WENDER
Michel dos Santos Silva, vulgo ‘
Cabecinha’
,
portando
um revólver, marca Rossi, número de série D502511, sendo que, ao avistar os agentes, jogou-o no telhado da edícula do imóvel.

LUIZ
Otávio de Souza, após ser detido, confessou aos policiais o crime, explicou-lhes a dinâmica dos fatos e informou que o suspeito que conduziu o veículo era
MARCOS
Vinícios Ribeiro de Souza Fernandes, que morava em frente à sua residência. Desta forma, os policiais dirigiram-se à residência da frente e detiveram
MARCOS
Vinícios Ribeiro de Souza Fernandes. Com os suspeitos foram recuperados R$ 1.031,00 (hum mil e trinta e um reais), sendo R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) na residência de
VITOR HUGO
Rodrigues dos Santos e R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) em posse de
LUIZ
Otávio de Souza.

Todas as vítimas reconheceram, na delegacia,
LUIZ
Otávio de Souza como um dos autores do crime (fls. 23-IP, 27-IP e 31-IP) (...)” (Id. n. 280066966, pp. 7-10).

Diante desse contexto, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Luiz Otavio de Souza, Marcos Vinicius Ribeiro de Souza Fernandes, Vitor Hugo Rodrigues dos Santos e Lai Tacassio Silva Moreira, como incursos nas disposições do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A Wender Michel dos Santos Silva foi imputado o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Em decisão datada de 28 de dezembro de 2022 (Id. n. 280066971, p. 34), o feito foi desmembrado em relação ao réu Wender Michel dos Santos Silva.

Concluída a instrução, a pretensão acusatória foi julgada procedente, tendo o Juízo singular condenado o apelante pela prática do delito descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (Id. n. 280068863).

Inconformada, a defesa requer a absolvição, sustentando ausência de prova segura da autoria e a negativa do apelante em juízo, além de indevida valoração da confissão extrajudicial, alegadamente isolada nos autos, invocando, ao final, o princípio do
in dubio pro reo
, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. n. 295836390).

Embora o apelante tenha apresentado diversas teses absolutórias, assiste razão ao douto parecerista ministerial, que opinou pela absolvição com fundamento diverso, ao reconhecer a atipicidade da conduta imputada em virtude da ineficácia absoluta da arma de fogo apreendida.

Analisando as provas dos autos, verifico que, de fato, a conduta atribuída ao apelante revela-se atípica, porquanto o artefato encontrado em seu poder era imprestável para sua finalidade, conforme se extrai do Laudo Pericial n. 200.2.03.2020.002674-01, que assim consignou:

“(...)
3. OBJETOS DA PERÍCIA

3.1. Da arma

Trata-se de
01
(uma)
arma de fogo curta, portátil, do tipo revólver, calibre nominal .38, calibre de uso permitido
, da marca ‘ROSSI’, modelo ‘ESPECIAL’, de fabricação nacional. Portava
numeração de série: D502511
, de repetição não automática, corpo revestido em material metálico. Possuía mecanismo de disparo de movimento duplo, com percussão intrínseca e central. Armação articulada, com aferrolhamento duplo e tambor reversível à esquerda, com capacidade para cinco cartuchos de municiamento. Cano de alma raiada, com 45 milímetros de comprimento, contendo internamente, seis rasos e seis cheios, de orientação dextrógira. Cabo revestido com par de placas de material madeira. O comprimento total da arma era de, aproximadamente, 160 milímetros.

A referida arma foi apresentada em mau estado de conservação.
Não portava percutor
e era compatível para deflagrar de mesmo calibre, ou seja, calibre .38 (vide Fotografia).

3.2. Do estojo

Trata-se de
01
(um)
estojo de cartucho de munição de calibre .38, calibre de uso permitido
, da marca ‘CBC’, modelo ‘SPL’. Era metálico e com
marca de percussão
(vide Fotografia).

Esse estojo era compatível com armas de fogo de mesmo calibre, e isso inclui o revólver retrodescrito.

4. EXAME DE FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA
Como foi salientado no item anterior, a arma de fogo em tela
não portava percutor. Portanto, era ineficiente para percutir e produzir disparos.

5. CONCLUSÃO

Levando em consideração os exames realizados conforme descrito no item 4, conclui este perito que a
arma examinada não funciona, ou seja, é ineficiente para a produzir tiros e provocar lesões em outrem
(...)” (Id. n. 280066969, pp. 122-125).

Dessa forma, evidencia-se que o revólver apreendido encontrava-se absolutamente ineficaz para o disparo, em razão da ausência do percutor, o que o tornava inteiramente imprestável para sua finalidade de arma de fogo.

Embora seja pacífico o entendimento desta Corte de que o porte ilegal de arma de fogo configura delito de mera conduta ou de perigo abstrato, prescindindo da demonstração do efetivo risco à incolumidade pública, a realização de perícia oficial que ateste a ineficiência absoluta do artefato afasta a presunção de potencialidade lesiva, pois, nessa hipótese, o meio é absolutamente inidôneo à produção do resultado lesivo.

Com efeito, impõe-se a distinção — conforme já reconhecido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça — entre: (i) os crimes de perigo abstrato, nos quais, em regra, presume-se a potencialidade ofensiva da arma; e ii) os casos em que existe laudo pericial oficial comprovando a ineficácia absoluta do artefato, hipótese em que a presunção é afastada, configurando crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte orientação:

“
HABEAS CORPUS
. PORTE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI No 10 .826, DE 2003. LAUDO PERICIAL: DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA ABSOLUTA DOS OBJETOS. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA AFASTADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

1.
Não se desconhece que esta Suprema Corte possui o entendimento de que a simples posse ou porte de arma, munição ou acessório de uso permitido (sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar) configura crime previsto na Lei no 10.826, de 2003, de crime de perigo abstrato, no qual é prescindível a demonstração da efetiva situação de perigo para a sua consumação
.

2.
Há de se fazer distinção imprescindível. Uma coisa é dizer ser desnecessário o exame pericial para tipificação da conduta relativa ao porte/posse de arma de fogo; outra, completamente diferente, é concluir no sentido da neutralidade do exame pericial (realizado por órgão oficial) demonstrando a ausência completa de potencialidade lesiva. Na primeira situação, prevalece a presunção de potencialidade; na segunda, esta já foi afastada, revelando-se paradoxal a desconsideração.

3.
Ainda que se trate de crime de perigo abstrato, se realizado o laudo técnico por perícia oficial, a constatar a ineficácia absoluta da arma de fogo para a realização de disparos e a impossibilidade de deflagração da munição defeituosa, tem-se crime impossível
— art. 17 do CP.

4. Conforme ensina abalizada doutrina, ‘presumir perigo não significa inventar perigo onde este jamais pode ocorrer’, de modo que ‘perigo presumido não é sinônimo de perigo impossível’.

5. Se o objeto aprendido não possui aptidão para efetuar disparos, mostra-se equivocado até mesmo denominá-lo arma de fogo, conceituada no Decreto no 10.030, de 2019, no Anexo III — Glossário.

6. A ‘arma de fogo’ inapta a efetuar disparos muito mais se aproxima do conceito, constante do decreto supracitado, de simulacro de arma de fogo, cujo porte, como se sabe, não configura crime.

7. Da mesma forma, demonstrado defeito que impede a deflagração dos cartuchos encontrados, a posse destes não configura crime.

8. Surge inviável, sob pena de transgressão ao princípio da legalidade, do qual decorre a taxatividade (art. 5o, inc. XXXIX, da Constituição da República), ampliar o alcance do tipo penal para alcançar condutas que não se aderem a ele.

9. A conjuntura dos autos não equivale ao porte de arma de fogo desmuniciada ou desmontada, situações nas quais, embora inviabilizado o uso imediato, tem-se arma de fogo, que, caso montada ou municiada, estaria apta disparar.

10. Concessão da ordem (...)” (STF, HC n. 227.219/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma; data de julgamento: 25 de março de 2024; data de publicação: 28 de maio de 2024) (destaquei).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça segue idêntico raciocínio, assentando:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DISPAROS.

1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que é necessária a comprovação da imprestabilidadee, por conseguinte, da absoluta ausência de qualquer potencialidade lesiva da arma de fogo.

2. No caso dos autos, o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça para afastara hipótese de crime impossível foi a conclusão do laudo pericial no sentido de que a ineficácia da arma não era absoluta, pois, mesmo que de forma não convencional, era ‘possível a realização de disparos e tiros’ (e-STJ fl. 274).

3. Agravo regimental desprovido (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.554/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 21 de março de 2023; data de publicação: 27 de março de 2023).

Diante disso, considerando que o laudo pericial oficial foi categórico ao atestar a ausência de percutor, revelando ineficácia absoluta do artefato, afasta-se a potencialidade lesiva exigida pelo tipo penal, uma vez que o objeto não se qualifica tecnicamente como arma de fogo, aproximando-se, antes, do conceito de simulacro, nos termos do Decreto n. 10.030/2019.

Nesse aspecto, destaca-se o excerto do parecer ministerial:

“(...) deve-se ter em mente que a arma de fogo capaz de criar, com relevância, uma situação de risco proibido está associada, invariavelmente, à sua capacidade de disparar projéteis. A aptidão de efetuar disparos é que lhe confere a especial capacidade de oferecer perigo – efetivo ou potencial – ao bem jurídico tutelado na norma. Assim, arma de fogo defeituosa por incapacidade de acionamento eficaz dos seus projéteis, como no caso dos autos, não agrega a danosidade efetiva para torná-la objeto material do tipo incriminador” (Id. n. 299864879, p. 2).

Dessa forma, diante de hipótese de crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, pois a absoluta ineficácia do meio empregado (arma sem percutor) torna impossível a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, motivo pelo qual acolho a sugestão ministerial e reconheço de ofício a atipicidade da conduta imputada ao apelante, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso para absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025